Tribunal: TJES
Processo: 5009525-26.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009525-26.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: MARINALVA MAIA RUAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009525-26.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CRÉDITO LTDA

RECORRIDO: MARINALVA MAIA RUAS

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por MARINALVA MAIA RUAS em face de TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CRÉDITO LTDA, a vista da cobrança de encargos após o cancelamento de cartão de crédito por parte da consumidora, na qual o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando o recorrente ao reembolso, de forma simples, dos valores de juros, multa, IOF, despesa com cobrança e anuidade após o cancelamento do cartão ocorrido em setembro/2023; além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

O recorrente pretende a reforma do entendimento, ao argumento de que não houve falha de prestação de serviços de sua parte.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque observou-se a comprovação de que em agosto de 2023, a recorrida solicitou ao recorrente o cancelamento de seu cartão de crédito e o fornecimento da fatura integral para quitação de todo o débito existente neste plástico, o que foi negado pelo requerido e posteriormente negado também perante ao PROCON, fato que gerou cobranças de taxas e juros.

Além disso, em que pese a recorrente afirmar que cancelou o cancelamento do cartão da recorrida e procedeu à devolução do valor de R$ 1.065,37 da fatura, tal fato não ficou comprovado, mas, ao contrário “[...]
em réplica, a autora comprova que houve cobrança da quantia de R$ 1.065,37 (ID. 34464442 p. 6), quantia esta que o requerido afirma ter estornado
” – ID 11005502.

Por isso, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo das tentativas de resolução administrativa do imbróglio, além do ponto já consignado em sentença, que destaco “
No caso concreto, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo requerido, que se negou a efetuar o cancelamento do cartão quando solicitado pela autora, com a clara intenção de coagi-la a efetuar o pagamento do valor remanescente devido, causando-lhe grande indignação e frustração, tenho que restou caracterizado o abalo moral
” – ID 11005502.

Ainda no que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)